Tribunal: TJPA
Processo: 0003897-42.2006.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CP ? PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO E 22 (VINTE E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ? APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentado pelo Auto de apresentação e apreensão. A autoria, de igual forma, através, do Auto de reconhecimento, onde as vítimas reconheceram inequivocamente o apelante como sendo um dos autores do delito, bem como declarações dos ofendidos e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em que narraram como o crime se desenvolveu. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Procedência. A fixação da pena base quase no máximo estabelecido por lei, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão, restou totalmente desfundamentado, razão pela qual, reduzo a pena base ao mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/3, EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ? Possibilidade. Na terceira fase, o juízo aumentou na metade em virtude das causas de aumento do artigo 157, §2º, I e II, do CP, porém deve ser reduzido também ao mínimo legal, ou seja, em 1/3, consoante a Súmula 443, do STJ. Assim, o aumento de pena de 1/3, sobre os 04 (quatro) anos estabelecidos na fase inicial, perfaz o quantum de 01 (ano) anos e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa. FIXAÇÃO DO CONCURSO FORMAL, DE FORMA PROPORCIONAL ? Insubsistência. De outra forma, deve ser mantido o aumento de pena na metade, referente ao concurso formal, previsto no artigo 70, segunda parte, do CP, por entender que a gravidade da conduta, por si só, já justifica o aumento no patamar máximo, não sendo necessária, fundamentação exaustiva acerca de sua aplicação. Dessa maneira, aumento na metade, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, restando a reprimenda em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ?a?, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA REDENÇÃO
APELANTE: ALESSANDRO ALVES BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003897-42.2006.8.14.0045

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CP - PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO E 22 (VINTE E DOIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO -

APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentado pelo Auto de apresentação e apreensão. A autoria, de igual forma, através, do Auto de reconhecimento, onde as vítimas reconheceram inequivocamente o apelante como sendo um dos autores do delito, bem como declarações dos ofendidos e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em que narraram como o crime se desenvolveu. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Procedência.
A fixação da pena base quase no máximo estabelecido por lei, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão, restou totalmente desfundamentado, razão pela qual, reduzo a pena base ao mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/3, EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - Possibilidade.
Na terceira fase, o juízo aumentou na metade em virtude das causas de aumento do artigo 157, §2º, I e II, do CP, porém deve ser reduzido também ao mínimo legal, ou seja, em 1/3, consoante a Súmula 443, do STJ. Assim, o aumento de pena de 1/3, sobre os 04 (quatro) anos estabelecidos na fase inicial, perfaz o
quantum d
e 01 (ano) anos e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa.
FIXAÇÃO DO CONCURSO FORMAL, DE FORMA PROPORCIONAL - Insubsistência.
De outra forma, deve ser mantido o aumento de pena na metade, referente ao concurso formal, previsto no artigo 70, segunda parte, do CP, por entender que a gravidade da conduta, por si só, já justifica o aumento no patamar máximo, não sendo necessária, fundamentação exaustiva acerca de sua aplicação. Dessa maneira, aumento na metade, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, restando a reprimenda em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 19ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 31 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA REDENÇÃO
APELANTE: ALESSANDRO ALVES BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003897-42.2006.8.14.0045

R e l a t ó r i o

ALESSANDRO ALVES BARROS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca Redenção.

Narra a denúncia, que no dia 15 de fevereiro de 2005, por volta das 20h e 40min, Alessandro Alves Barros e outros dois indivíduos, tomaram de assalto, com emprego de arma de fogo, o ônibus da empresa Transbrasiliana que trafegava no sentido Redenção/Conceição do Araguaia, oportunidade que subtraíram dos passageiros uma considerável quantia em dinheiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Alessandro Alves Barros, nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena de 18 (dezoito) anos e 22 (vinte e dois) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a redução do patamar para 1/3, em virtude das causas de aumento referente ao emprego de arma e concurso de pessoas, bem como a fixação do concurso formal, de forma proporcional.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para afastar a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, bem como a redução da fração decorrente da incidência das causas especiais de argumento de pena, previsto nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CP.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a redução do patamar para 1/3, em virtude das causas de aumento referente ao emprego de arma e concurso de pessoas, bem como a fixação do concurso formal, de forma proporcional.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentado pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 45).

A autoria, de igual forma, através, do Auto de reconhecimento (fl. 36/44), onde as vítimas reconheceram inequivocamente o apelante como sendo um dos autores do delito, bem como declarações dos ofendidos e testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em que narraram como o crime se desenvolveu, tendo a Maria Gorete, confirmado o reconhecimento de Alessandro, também em juízo.

Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu,
a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Os pedidos alternativos, versam sobre a dosimetria da pena, em que o primeiro diz respeito a fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado, fixou-a em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, quase no máximo definido por lei, fundamentando a sua aplicação, da seguinte forma (fl. 302)
¿A culpabilidade ressoa grave. O réu, porém, não registra antecedentes. A conduta social não é má. Os motivos foram reprováveis, eis que só pensaram no lucro fácil em detrimento da rés estranha. A personalidade não releva tendência à malandragem. As circunstâncias carecem de maior relevo para a consecução do crime. As consequências foram de média gravidade, eis que a maioria dos bens não foram recuperados.¿

Dessa forma, reduzo a pena base ao mínimo legal, por entender totalmente ausente de fundamentação, conforme transcrito acima, conforme visto acima, razão pela qual fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, verifico que o juízo aumentou na metade em virtude das causas de aumento do artigo 157, §2º, I e II, do CP, porém reduzo também ao mínimo legal, ou seja, em 1/3, consoante a Súmula 443, do STJ, a qual dispõe que: ¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿

Assim, o aumento de pena de 1/3, sobre os 04 (quatro) anos estabelecidos na fase inicial, perfaz o
quantum d
e 01 (ano) anos e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Mantenho, porém, o aumento de pena na metade, referente ao concurso formal, previsto no artigo 70, segunda parte, do CP, por entender que a gravidade da conduta, bem como por ter sido várias vítimas, já que se trata de um assalto a três ônibus, onde há inclusive, um suposto estupro, razão pela qual, entendo que por si só, já justifica o aumento no patamar máximo, não sendo necessária, fundamentação exaustiva acerca de sua aplicação.

Dessa maneira, aumento na metade, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, restando a reprimenda em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada.

É como voto.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA